Tribunal: TJES
Processo: 5031450-62.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031450-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: KAGILA TORQUATO NASCIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ANTERIOR ÀS AUTUAÇÕES. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO DO BEM. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA NO ART. 134 DO CTB. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO E DÉBITOS PARA A ADQUIRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nº 5031450-62.2024.8.08.0024

Recorrente: Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo

Recorrida: Kagila Torquato Nascimento

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

1 - Processo inspecionado.

2 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

3 - Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida comprovou a alienação e a efetiva tradição do veículo Honda/HR-V, placa PPI8B18, em 06/06/2024, mediante a juntada do ATPV devidamente assinado e registrado em cartório (ID 17302596).

4 - Restou demonstrado que as infrações de trânsito foram cometidas em datas posteriores à tradição do bem, quando o veículo já se encontrava sob a posse e responsabilidade da adquirente Karla Bradley Ferreira Gonzaga.

5 - Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a regra de responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB deve ser mitigada quando comprovada a tradição do bem em data anterior ao cometimento das infrações.

6 - Recurso conhecido e improvido. Honorários pelo recorrente Detran, que fixo em 20% do valor da causa. Sem condenação em custas por força legal.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)